Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-14.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000529-14.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.771-02 (APELANTE), EVA MARIA DE SOUZA ROSA - CPF: 016.299.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 354.093.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Coação no curso do processo. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Palavra da vítima e informante. Valor probatório. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Crime cometido com grave ameaça. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, do Código Penal), consistente em ameaçar de morte a vítima para que retirasse a queixa formulada em ação de cobrança decorrente de inadimplemento de compra e venda de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de coação no curso do processo, considerando a alegada fragilidade dos depoimentos da vítima e da informante; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação legal do art. 44, inciso I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O crime de coação no curso do processo é de natureza formal, consumando-se com a prática da grave ameaça dirigida a pessoa que intervém em processo judicial, independentemente da obtenção do resultado pretendido pelo agente.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos judiciais, enquanto a autoria foi comprovada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima e de sua convivente, que presenciou o momento das ameaças.

5. Em crimes transeuntes, que não deixam vestígios materiais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, constituindo meio de prova válido quando corroborada pelos demais elementos dos autos, não sendo a ausência de compromisso legal da informante fator impeditivo de sua valoração.

6. O elemento subjetivo do tipo penal restou caracterizado pela finalidade específica de favorecer interesse próprio, consistente em obstar o prosseguimento da ação de cobrança mediante ameaças de morte proferidas contra a vítima.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o crime doloso é cometido com grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, elementar intrínseca ao tipo penal do art. 344 do mesmo diploma legal, embora seja possível a análise da aplicação do
sursis
(art. 77 do CP) perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, “d”, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime de coação no curso do processo possui natureza formal, consumando-se com a prática de grave ameaça contra pessoa que intervém em processo judicial, independentemente da produção de resultado concreto. 2. A palavra da vítima e de informante, quando firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem meios de prova válidos para sustentar condenação em crimes transeuntes. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, conforme vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 77 e 344, caput; CPP, arts. 158, 167, 201 e 202; LEP, art. 66, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 9007/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 29/06/2023; TJMT, ApCr 125232/2009, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 1a Câmara Criminal, j. 03/5/2011.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hélio Alves de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal n. 1000529-14.2022.8.11.0013, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela suposta prática do crime tipificado no art. 344,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 319817890, subscritas pelo i. Defensor Público, Dr. Henrique Luis Cotting dos Santos, o apelante busca, primordialmente, a absolvição, sustentando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, bem como a existência de dúvida quanto à temporalidade do fato em relação ao processo cível que ensejou a suposta coação, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que a vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal não deve ser aplicada de forma automática.

Ao final, prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 319817894, por meio das quais o Ministério Público, na pessoa da i. Promotora de Justiça, Dra. Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da informante, os quais se mostraram firmes, coerentes e harmônicos.

Aduz, ainda, que a substituição da pena é inviável por considerar que o crime foi perpetrado mediante grave ameaça, mantendo-se a incidência da vedação legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, no parecer de ID 330395370.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da pretensão defensiva é a
absolvição
da imputação do crime de coação no curso do processo judicial (art. 344 do CP) por
insuficiência de provas
, considerada a inidoneidade do relato judicial da vítima e de sua companheira, que, como de curial sabença, não prestam compromisso legal de dizerem a verdade. Subsidiariamente, pede-se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, na forma do art. 44 do CP.

Extrai-se do relato da denúncia (ID 319817951), confirmado na sentença condenatória (ID 319817888), que o apelante
Hélio Alves de Oliveira
ameaçou de morte o ofendido
Antônio Ferreira Rodrigues
, depois de ser compelido por sentença judicial prolatada em ação cível de cobrança, a pagar-lhe R$5.000,00 por força do inadimplemento de pagamento da venda do automóvel (GM/Corsa, cor vermelho, ano 1996).

Com efeito, o apelante, ao ser notificado da obrigação de pagamento do título judicial condenatório, no dia 17 de novembro de 2021, dirigiu-se até a residência do ofendido e passou a ameaçá-lo de morte, dizendo: “
mesmo perante o juiz eu vou de matar
”, e que “
se você não retirar a queixa eu vou te dar sete facadas
”.

Dispõe o art. 344 do CP:

“Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”

L
eciona Cezar Roberto Bitencourt que o crime definido no art. 344 do CP “
consiste em usar de violência (física) ou grave ameaça (promessa de mal sério, justo ou injusto, com potencialidade intimidatória), com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio (de natureza material ou moral), contra autoridade (juiz, promotor de justiça, delegado de polícia), parte (autor, réu etc.) ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir (testemunha, perito, intérprete etc.) em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral
” (
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. Ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 1527).

Ainda de acordo com o renomado autor, o elemento subjetivo do tipo demanda a presença do especial fim de agir relacionando a ameaça ou violência física ao fim pretendido pelo sujeito, no caso, favorecer interesse próprio ou alheio em sede de ação judicial, policial, administrativo ou em Juízo arbitral.

In casu
, as elementares objetivas e subjetivas do tipo penal estão presentes, havendo a ameaça de morte contra a vítima, exercida por força do contexto da obrigação imposta por sentença condenatória lavrada em sede de ação de cobrança n. 1001954-87.2019.8.11.0013, ajuizada perante o Juizado Especial Cível da comarca de Pontes e Lacerda/MT, de pagamento de dívida contraída pelo apelante e não paga em tempo e modo devidos, independentemente da obtenção ou não da vantagem almejada (crime formal ou de consumação cortada/antecipada).

No mesmo sentido:

“O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige, para a consumação, resultado naturalístico. Para a configuração sob o aspecto objetivo, basta a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo (usar de violência ou grave ameaça) contra qualquer pessoa que intervenha no processo, não importa se autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza algum resultado ou não”
(STF, Pet 9007/DF, Relator Min. Nunes Marques, j. 29/6/2023, Tribunal Pleno, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2023 PUBLIC 03/10/2023).

No caso, a tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois a vítima
Antônio Ferreira Rodrigues
declarou em Juízo que após lograr em Juízo que o apelante pagasse a quantia de R$5.000,00 por força de relação anterior de compra e venda de um automóvel, passou a receber ameaças de morte, em que Hélio lhe dizia que “
ia matar eu pra não pagar o carro
” (sic relatório de mídias, ID 319817882), desferiria “
sete facadas
” e que “
falava na frente do juiz que me matar
”.

A convivente da vítima,
Maria Helena Pereira Dutra
, ratificou em Juízo (relatório de mídias, ID 319817882) ter presenciado o momento em que o apelante proferiu a ameaça, informando que realmente ouviu quando o apelante ameaçou a vítima de morte “
para ele retirar a queixa que estava aqui no Fórum, porque ia dar uma busca de apreensão na moto dele
” e caso não o fizesse, “
ia matar ele com sete facada
”.

Ao contrário do que pretende provar a defesa, a simples ausência de compromisso legal de dizer a verdade não retira os depoimentos da vítima e de sua convivente do rol das provas no processo penal, os quais continuam a figurar como
meios de prova
, expressamente estabelecidos nos arts. 201 e 202 do CPP, consoante brilhante magistério de Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema:

“[...] convém mencionar que as declarações do ofendido constituem meio de prova, tanto quanto o é o interrogatório do réu, quando este resolve falar ao juiz”
(
in
Código de Processo Penal Interpretado
. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 783).

O valor probatório da palavra da vítima e da informante, por sua vez, é medido pela coerência com que se apresentam entre si e em relação às demais provas do processo, especialmente em situações em que a prática do crime não deixa vestígios materiais (delito transeunte), como é o caso em questão, em que as ameaças foram proferidas de forma verbal, autorizando o exame de corpo de delito indireto (arts. 158 e 167, ambos do CPP) para fins de caracterização da materialidade.

“No delito previsto no art. 344, do Código Penal, a palavra da vítima desponta como determinante na aferição da conduta delituosa, mormente quando corroborada por depoimentos de testemunha, presenciais, inclusive, do fato”
(TJMT, ApCr 125232/2009, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, 1a Câmara Criminal, j. 03/5/2011, DJE 17/5/2011)

Logo, a pretensão absolutória deve ser repelida.

Idêntica solução deve ser adotada em relação ao pedido subsidiário de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP).

De acordo com o art. 44, inciso I, do CP, não será possível a conversão quando o crime
doloso
for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa
, situação presente no caso em apreço.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)
(destaquei).

Considerando que o crime do art. 344 do CP exige o uso de violência física (
vis physica
ou
vis absoluta
) ou grave ameaça (
vis animo illata
ou
vis relativa
) com a finalidade de obter vantagem própria ou alheia em processo judicial, administrativo, policial ou em juízo arbitral, não se aplica o benefício do art. 44 do CP, embora seja possível discutir a possibilidade de aplicação do
sursis
(art. 77 do CP) perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, “d”, da LEP, se houver interesse por parte do condenado.

Ante o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Hélio Alves de Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026